Tribunal: TJBA
Processo: 8022676-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022676-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO SOARES DE AZEVEDO JUNIOR

Advogado(s): THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA INCONTESTE DO EXEQUENTE/AGRAVADO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Exceção de Pré-Executividade somente é viável em hipóteses excepcionais, nas quais seja verificada a existência de vícios formais do título executivo que o Juiz deva declarar de ofício ou quando ausentes as condições da ação e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ.

2. Em Juízo de cognição sumária, infere-se que a agravante trouxe na Exceção de pré-executividade alegação de existência de prescrição intercorrente, não verificada pelo Juízo a quo, que entendeu por inexistir desídia da parte exequente. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que não verificada, cabalmente, paralisação do feito por inércia voluntária da parte, além de exaurir a matéria da ação principal. Decisão agravada mantida.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8022676-19.2022
.8.05.0000
em que figura como agravante
ANTONIO SOARES DE AZEVEDO JUNIOR

e como agravado
Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator: